Tribunal: TJES
Processo: 5010086-84.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010086-84.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO JOVENCIO
RECORRIDO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PROVENIENTES DE DÍVIDA DO CONSUMIDOR.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve a sua conta bloqueada indevidamente pela requerida.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais considerando que o bloqueio foi devido em razão de dívida que a parte requerida possuía.

Irresignado, o recorrente em sede de recurso inominado de id nº 3849226, alegou que a referida dívida não tem relação com a conta bloqueada.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar, considerando que não se trata de um bloqueio indevido e sim decorrente de uma dívida que o autor possui com a requerida.

Conforme dispôs a r. sentença:

“A dívida existe, não sendo negada pela parte autora, bem como, que o bloqueio ocorreu, por conta da referida dívida. A parte requerida junta contrato, que autoriza o desconto em conta, de valores referente cartão de crédito. A parte autora não nega a dívida, pelo que, certamente tomou ciência da contratação do cartão e, por consequência, dos termos da contratação, o que me faz concluir que o desconto não se mostra indevido, autorizado por força de contrato, em cláusula que não entendo abusiva.”

Verifico que na realidade a parte recorrente não foi capaz de comprovar suas alegações conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 373, I, considerando que cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que deixo de aplicar devido a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.